Tribunal: TJDFT
Processo: 0000591-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. CONFIGURADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de comprovar que o réu ingressou em estabelecimento prisional com 5 (cinco) porções de maconha, mediante fraude (37g), impondo-se a sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.
2. Muito embora a "canabis" seja um tóxico natura, é inviável a concessão do benefício do tráfico privilegiado, quando o réu é reincidente e portador de maus antecedentes. Precedentes.

3. Mister o redimensionamento da reprimenda inicial para que se mantenha adequada aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, seguindo-se preceitos inovadores do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.